Tribunal: TJES
Processo: 0000370-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-69.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28, § 2º, DO CP. EMPREGO DE AMEAÇA POR SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSÍVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO REJEITADO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. PENAS MANTIDAS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE DO ACUSADO ROGERIO PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Considerando a existência de provas seguras dos crimes praticados pelos réus, em concurso de agentes, resta inviável o acolhimento do pleito de absolvição do acusado Rogério por insuficiência de provas, sendo incoerente com a dinâmica em que se deram os fatos a alegação de que teria sido obrigado pelo corréu a conduzir o veículo.

2. O contexto em que ocorreram os fatos evidencia que os réus estavam ajustados para o cometimento dos crimes, caracterizando-se, assim, o concurso de agentes.

3. A embriaguez alegada é voluntária e, desta forma, não permite a aplicação do art. 28, § 2º, do CP.

4. Considerando que houve emprego de ameaça, mediante simulacro de arma de fogo, apta a ensejar temor nas vítimas, resta configurada a elementar do crime de roubo, a qual se comunica entre os co-autores, sendo inviável a desclassificação do delito para o de furto simples.

5. Não há como se acolher a ocorrência de crime único se a prova coligida evidencia que foram praticados delitos diversos contra vítimas distintas.

6. Na análise da dosimetria do acusado Leandro, constata-se que a pena-base foi estipulada apenas seis meses acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes, apurados de forma lídima, já que ostenta cinco condenações definitivas por fatos anteriores.

7. Em razão da multirreincidência de Leandro, é legítima a compensação parcial da referida agravante com a atenuante da confissão, utilizando-se uma condenação definitiva para tanto e outras três, não consideradas na primeira fase, para agravar a pena em 1/8.

8. O regime inicial fechado para cumprimento da pena corpórea fixada ao acusado Leandro é adequado diante de seus maus antecedentes e da condição de reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

9. No que diz respeito ao acusado Rogério, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não sendo possível alcançar patamar inferior na segunda fase, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

10. Devidamente aplicada, para ambos os réus, a causa de aumento pelo concurso de agentes, assim como majorada a pena pelo concurso de agentes, tudo nas frações mínimas previstas em Lei.

11. Em consulta ao SEEU, verifica-se que o acusado Rogério teve deferida em seu favor a progressão do regime prisional para o aberto em 14/06/2023, tendo sido colocado em liberdade, razão pela qual o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade restou prejudicado.

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS e por ROGERIO FILIPINI contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, na forma do art. 71, do CP, o primeiro às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa; e o último, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e a 26 (vinte e seis) dias-multa.

A Defesa comum dos acusados, em suas razões, postula, em relação ao acusado Leandro, a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, a descaracterização do "concurso formal" para que seja reconhecida a prática de crime único, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão. Já no que diz respeito ao acusado Rogério, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de furto, a redução da pena nos termos do art. 28, § 2º, do CP, em razão da embriaguez do referido acusado e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS e por ROGERIO FILIPINI contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, na forma do art. 71, do CP, o primeiro às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa; e o último, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e a 26 (vinte e seis) dias-multa.

A Defesa comum dos acusados, em suas razões, postula, em relação ao acusado Leandro, a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, a descaracterização do "concurso formal" para que seja reconhecida a prática de crime único, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão. Já no que diz respeito ao acusado Rogério, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de furto, a redução da pena nos termos do art. 28, § 2º, do CP, em razão da embriaguez do referido acusado e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, segundo narra a denúncia, em 31/01/2022, por volta de 23:00 horas, os denunciados, a bordo de um veículo GM Onix, conduzido pelo réu Rogerio, pararam no posto Anacleto, abasteceram o veículo e, quando o frentista lhes cobrou o valor do abastecimento, de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), o acusado Leandro, que era o passageiro, abaixou o vidro e fez menção a estar armado, oportunidade em que os denunciados empreenderam fuga "cantando pneus".

Ainda de acordo com a exordial, na sequência do primeiro fato, os réus se dirigiram à loja "Sheik do Açaí", oportunidade em que Leandro entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, recolhendo celulares de pessoas que estavam no local e o
notebook
do balcão, entrando no mesmo veículo, conduzido por Rogério, e empreendendo fuga.

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, há nos autos provas suficientes à condenação de ambos os acusados pelos crimes de roubo relatados na denúncia.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas provas documental e oral coligidas.

A dinâmica do primeiro crime de roubo foi confirmada pelo depoimento judicial da vítima Gabriel, frentista do posto assaltado. Acrescentou, ainda, que os réus ordenaram-lhe que passasse o dinheiro que portava, mas logo desistiram e foram embora apenas sem pagar pelo combustível. Confirmou que pôde reconhecer o motorista pessoalmente e que foi ele quem pediu para abastecer o veículo.

Já em relação ao segundo roubo, a proprietária do estabelecimento Shake do Açaí também corroborou a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, revelando que no final da noite de trabalho o acusado Leandro entrou na loja e anunciou o assalto, mostrando-lhe uma arma e subtraindo um
notebook
e dois celulares. A ofendida disse que pôde reconhecer os réus por fotos. Reconheceu em Juízo o réu Leandro como a pessoa que entrou no estabelecimento para perpetrar o roubo.

A vítima Patrick, segundo proprietário do Shake do Açaí, declarou que viu as imagens do roubo e que conhecia o réu Leandro do bairro onde morava.

O sargento Marlon recordou-se da ocorrência e corroborou que de posse das características dos assaltantes e da identificação do veículo utilizado nos roubos se deslocou à residência da mulher em cujo nome o veículo estava registrado, a qual confirmou que o carro pertencia a seu marido, o acusado Rogério, que foi encontrado no interior da residência ainda trajando as mesmas vestes utilizadas no assalto.

O cabo Fábio declarou que teve conhecimento do assalto ao receber um vídeo contendo as imagens externas do Shake do Açaí e que, no dia seguinte, encontraram o acusado Leandro no beco do bairro São Pedro.

Já o soldado Caio confirmou todo o relato dado pelo sargento Marlo, acrescentando, ainda, que Rogério teria assumido a autoria do roubo e declarado que ele era o motorista, mas que não se recordava do que havia feito, dizendo ainda que não conhecia Leandro, mas que deu carona para ele e que teria sido ameaçado por Leandro.

O próprio acusado Leandro, em sede judicial, confessou que praticou os roubos, embora tenha negado que estivesse armado, detalhando que o primeiro crime foi praticado com utilização de uma pistola de cola quente e que o acusado Rogério era o condutor do veículo utilizado nos crimes. No entanto, nega que Rogério tenha participado do roubo ao Sheik do Açaí, relatando que Rogério já havia ido embora.

O réu Rogério negou conhecer Leandro, mas mesmo assim disse que resolveu dar uma carona para ele, quando em determinado momento Leandro teria pulado para trás e falado para que Rogério o obedecesse, tendo então Leandro assaltado o posto e a a loja Sheik do Açaí.

A pistola preta de cola quente foi devidamente apreendida no interior do veículo utilizado no roubo, embaixo do banco do motorista, já na residência do acusado Rogério.

Conforme consignado pelo sentenciante, foram acostados aos autos relatório fotográfico e mídias contendo imagens do Posto Anacleto.

Desta feita, considerando a existência de provas seguras dos crimes praticados pelos réus, em concurso de agentes, resta inviável o acolhimento do pleito de absolvição do acusado Rogério por insuficiência de provas, sendo incoerente com a dinâmica em que se deram os fatos a alegação de que teria sido obrigado pelo corréu a conduzir o veículo.

Há diversas contradições e incoerências em suas declarações, pois ora diz que não se lembrava do ocorrido, ora diz que em determinado momento, antes de chegar ao posto, o corréu Leandro teria pulado para trás e lhe ordenado que se dirigisse ao posto, o que é contraditório com a declaração do frentista, que afirma que o denunciado Rogério foi quem lhe solicitou o abastecimento do veículo e que Leandro estava no banco do passageiro, tendo simulado estar armado.

Da mesma forma, não se apresenta coerente com a narrativa de que foi obrigado a conduzir o veículo a atitude de aguardar o acusado sair do estabelecimento Sheiks do Açaí, para, depois, dar fuga ao primeiro acusado.

Portanto, o contexto em que ocorreram os fatos evidencia que os réus estavam ajustados para o cometimento dos crimes, caracterizando-se, assim, o concurso de agentes.

Ao que consta dos autos, inclusive da própria declaração do acusado Rogério, este estava ingerindo bebida alcoólica em um bar quando encontrou com Leandro. Ou seja, a embriaguez alegada é voluntária e, desta forma, não permite a aplicação do art. 28, § 2º, do CP. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. 3. Se o acusado não demonstrou qualquer dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, não há falar em dever do Juízo em determinar exame pericial médico de ofício. 4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da ?actio libera in causa?, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido. (TJ-DF 07073864320208070010 DF 0707386-43.2020.8.07.0010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/01/2022)

Considerando que houve emprego de ameaça, mediante simulacro de arma de fogo, apta a ensejar temor nas vítimas, resta configurada a elementar do crime de roubo, a qual se comunica entre os co-autores, sendo inviável a desclassificação do delito para o de furto simples. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - GRAVE AMEAÇA - SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - SUBTRAÇÃO DA RES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - REFERENCIAL DA CULPABILIDADE - CONSIDERAÇÃO - PENAS PROPORCIONAIS. - Para a configuração da grave ameaça no delito de roubo basta verificar se o meio empregado revela-se idôneo ao fim desejado, ou seja, desde que a prática enseje a redução da capacidade de resistência dos sujeitos passivos para o cometimento da subtração patrimonial - A emprego de artefato que se assemelhe a uma arma de fogo é meio hábil a suprimir eventual resistência que pudesse ser oferecida pela vítima na subtração de seus bens, caracterizando, assim, a grave ameaça elementar do crime de roubo - A dosagem da pena é discricionária; cada sentenciante tem seu próprio parâmetro de graduação da reprimenda, desde que a valoração dos indicativos do art. 59 do Código Penal seja concretamente motivada - A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, bem como ao disposto no art. 68, do mesmo Codex. v. v.: - Não havendo elementos aptos a macular a circunstância judicial referente à culpabilidade do acusado, esta deve ser considerada de maneira favorável ao réu. (TJ-MG - APR: 10145180004809001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Não há como se acolher a ocorrência de crime único se a prova coligida evidencia que foram praticados delitos diversos contra vítimas distintas.

Embora a Defesa tenha se insurgido quanto ao concurso formal de crimes, observo que a sentença reconheceu, na verdade, a prática de crime continuado, em razão do cometimento dos delitos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de forma que se apurou que o segundo delito deu-se como continuação do primeiro, a atrair a hipótese do art. 71 do CP.

Data máxima vênia, entendo inclusive que, embora presentes os requisitos objetivos do crime continuado, não teria ficado evidenciado nos autos o requisito subjetivo concernente à unidade de desígnios e ao vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, o que afastaria a continuidade delitiva e atrairia a regra do concurso material.

No entanto, tal conclusão importaria em indevido
reformatio in pejus
, razão pela qual mantenho a regra do art. 71 do CP.

Na análise da dosimetria do acusado Leandro, constato que a pena-base foi estipulada apenas seis meses acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes, apurados de forma lídima, já que ostenta cinco condenações definitivas por fatos anteriores (v. fls. 16/17 do IP 00003793-12.2022.8.08.0014).

Em razão da multirreincidência, reputo legítima a compensação parcial da referida agravante com a atenuante da confissão, utilizando-se uma condenação definitiva para tanto e outras três, não consideradas na primeira fase, para agravar a pena em 1/8. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena corpórea fixada ao acusado Leandro é adequado diante de seus maus antecedentes e da condição de reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

No que diz respeito ao acusado Rogério, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não sendo possível alcançar patamar inferior na segunda fase, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Devidamente aplicada, para ambos os réus, a causa de aumento pelo concurso de agentes, assim como majorada a pena pelo concurso de agentes, tudo nas frações mínimas previstas em Lei.

Por fim, em consulta ao SEEU, verifiquei que o acusado Rogério teve deferida em seu favor a progressão do regime prisional para o aberto em 14/06/2023, tendo sido colocado em liberdade, razão pela qual o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade restou prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.